Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014163-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0033-81 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADA(S):

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENS OFERTADOS PELA DEVEDORA E ACEITOS PELA EMPRESA CREDORA – MANUTENÇÃO DA INCRIÇÃO DA EMABARGANTE JUNTO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à
manutenção de indisponibilidade dos bens da embargante, uma vez que não foi observado os bens que foram ofertados em valor superior ao débito, os quais foram
expressamente aceitos pela empresa credora, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

CX CONSTRUÇÕES LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 183453696), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 182185187, proferido no agravo de instrumento que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a decisão singular
que “manteve a ordem de indisponibilidade sobre os bens da empresa executada via sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), até que haja a satisfação da dívida, bem como em virtude da concordância do credor com alguns dos bens ofertados à penhora pela executada (ID 81648538 e ID 112074873), determinou a expedição de mandado de penhora, intimação e avaliação dos bens ofertados (Grua Torre Ascencional Gbas e Sistema de Formas tipo Plasterit 61x61(2690 unidades), a ser cumprido no endereço indicado pela executada.”

Em suma, sustenta a embargante a existência de contradição e obscuridade no v. acórdão, sob o argumento de que comprovou a oferta de bens de valores superiores ao valor do débito, bem como comprovou que a embargada aceitou expressamente os bens indicados.

Aduz que não só demonstrou inúmeras vezes o interesse de ofertas bens, como a embargada nunca mencionou sobre o interesse da manutenção da indisponibilidade sobre os bens.

Assevera que o v. acórdão não observou que após a indicação do bem em garantia, o mesmo se encontra devidamente avaliado, conforme auto de penhora, avaliação e intimação.

Salienta que houve omissão, uma vez que manteve a indisponibilidade dos bens e não observou que foi aplicado um rol de medidas coercitivas a embargante, e simultaneamente, submetendo a empresa embargante uma situação comprometedora, ao ponto de prejudicar, inclusive, a terceiros e ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID 184954185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, verifica-se que razão assiste à embargante.

Isto porque, extrai-se dos autos que a ora recorrente comprovou a oferta de bens em valores superiores ao valor do débito, os quais a embargada aceitou expressamente, conforme petição de ID 114830561, inclusive os bens já foram avaliados pelo Oficial de Justiça (ID 183453696).

Além disso, observa-se que a embargada não se insurgiu em relação os bens indicados (
Grua Torre Ascencional Gbas e Sistema de Formas tipo Plasterit 61x61(2690 unidades
), uma vez que não apresentou contraminuta no agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Desse modo, deve ser acolhida a alegação da omissão apontada para afastar a manutenção da indisponibilidade dos bens da empresa embargante, pois os bens ofertados são superiores para satisfazer o débito e a embargada concordou expressamente com os bens indicados.

Diante do exposto,
acolho
os aclaratórios para reconhecer a omissão apontada a fim de
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e determinar a exclusão da manutenção da inscrição da empresa embargante no CNIB
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023